Tribunal: STF
Processo: ARE 1495307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência quanto a determinação de cumprimento das obrigações fixadas em acordo e por sentença proferida em embargos à execução. Documentos juntados aos autos comprovando que as obrigações foram efetivamente cumpridas pela agravante desde 2005. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, tem-se que os itens 6, 7, 8 e 9, consignado às fls. 561, foram efetivamente cumpridos pela agravante desde 2.005, conforme comprovam os documentos juntados nos autos.



    No que tange à certidão de inexistência de débitos de IPTU, às fls. 583 a agravante juntou petição informando a impossibilidade de cumprimento da determinação, pois existiam débitos que não foram pagos pelos agravados, afirmando que o dever de pagar os impostos são dos recorridos, já que são possuidores do imóvel desde 30/09/1996, conforme demonstrado pela declaração de entrega das chaves juntada à fls. 597. Às fls. 599/600 os documentos juntados comprovam a existência de débitos de IPTU.



    Desse modo, possuindo o imóvel desde 1996 não podem os agravados afirmarem que a obrigação deveria ser cumprida, pois à época, quando tentado pela agravante cumprir a determinação legal, em 2005, ficou impedida de emitir certidão negativa de débitos de IPTU, por ainda haver débitos em aberto e de responsabilidade dos agravados, pois se tratam de débitos referentes aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, inclusos na dívida ativa.



    E não há que se falar que houve parcelamento do débito e a correta quitação, pois regularizadas as obrigações da agravante em 2005, esse era o momento de emissão da certidão negativa de débitos de IPTU, o que restou impossível diante dos débitos já mencionados (fls. 600). Portanto, a regularização dos débitos em momento posterior pelos agravados, não responsabiliza a agravante pela falta de juntada do documento, uma vez que era responsável por juntar a certidão respectiva em 2005 e não após essa data.



    Ademais, no que tange às alegações de que não houve a quitação das taxas previdenciárias sobre a correta metragem do imóvel, a Certidão de Registro de Imóveis, quando incluída a “reforma” totalizando 467m², consignou que o pedido de regularização do imóvel estava “acompanhado da Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS n° 003622000 21002010, expedida em 27 de novembro de 2000, relativa à área total construída de 467,00m²” (grifei).



    Com relação à regularização do habite-se, o documento de fls. 595 é claro, no sentido de que as devidas anotações foram feitas sobre a anotação de que o imóvel passou a ter 467m², logo, os documentos posteriores a este, ainda que constem irregularidades não são hábeis a comprovar que se referem a essa questão específica.



    Não há nada nos autos a demonstram que a partir da entrega das chaves do imóvel em 30/09/1996, ele permaneceu inalterado, mantendo-se a estrutura original quando da entrega das chaves.



    A agravante era responsável por regularizar a nova metragem do imóvel, apenas, o que foi feito (fls. 595), contudo, se em momento posterior, ou até mesmo anterior, após o ano de 1996, houve alguma modificação do imóvel, gerando inconsistências, a responsabilidade por essa regularização não era mais da agravante, porque os agravados estavam na posse do bem desde 1996.



    Assim, diante da prova apresentada à fls. 595, outra não poderia ser conclusão, senão de que a obrigação da agravante foi efetivamente cumprida em 18/03/2005.



    Desse modo, considera-se a obrigação da agravante cumprida desde meados de 2005.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente